Tribunal: TJES
Processo: 5004374-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004374-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANSELMO TOZI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004374-77.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANSELMO TOZI.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
nselmo
T
ozi
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que recebeu a petição inicial
da “ação por ato de improbidade administrativa” proposta contra ele e contra Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda. pelo M
inistério
Pú
blico do
E
stado do
E
spírito
S
anto
.

Nas razões recursais (id. 903787) alegou
o
agravante, em síntese, que 1) a pretensão punitiva formulada em desfavor dele está prescrita; 2) a demanda de origem foi ajuizada pelo suposto cometimento de atos de improbidade administrativa previstos no artigos 10,
caput,
e 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa, sob a alegação de que houve prejuízo ao erário com a celebração e renovação de contrato de prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulâncias firmado com a segunda ré, bem como de que foram inobservados princípios administrativos; 3) “o recebimento da inicial de improbidade administrativa não pode se escoar [sic] em presunções (mera não apresentação de defesa prévia)” (fl.
11
); 4) “a simples leitura da inicial, mesmo sem qualquer alegação por parte dos réus, já é capaz de deixar clara a inexistência dos alegados atos de improbidade” (fl.
14
); 5) “a narrativa da inicial não permite compreender qual o alegado dano que mereceria reparação, pois o enredo da exordial aponta, em síntese, que houve a contratação de uma empresa de prestação de serviço de remoção de pacientes, e que, segundo informações, a qualidade do serviço estaria deficiente em razão de atrasos no atendimento, existência de bases em locais não previstos no contrato e baixa qualificação dos profissionais” (fl.
15
), sem nenhuma demonstração de que o serviço não tenha sido prestado, não havendo que se falar, pois, em dano; 6) “não houve má prestação do serviço de remoção, nem omissão por parte do ora agravante em fiscalizar o contrato” (fl.
21
); 7) “foram aproximadamente dois anos de prestação de serviços, e, durante esse período, houve, sim, intercorrências e queixas, mas nada fora dos limites que se aceita por normais diante de uma prestação de serviço que é ininterrupta (sete dias por semana, 24 horas por dia) e onde eram atendidos mais de 1.000 (um mil) casos por mês” (fl.
23
); 8) “à época, nenhuma das empresas que se habilitou a substituir a segunda ré na prestação dos serviços de remoção reunia as condições mínimas necessárias para tal, já que não possuíam frota e profissionais em número capaz de atender ao número de demanda do período” (fl.
25
); 9) “
T
odos os profissionais, conforme exigência do certame, bem como do contrato administrativo possuíam a necessária experiência profissional, devendo ser destacado, por fim, que não existe formação específica para enfermeiros e médicos atuarem no setor de remoções de urgência, sendo certo que todos esses profissionais recebem nos cursos regulares de suas carreiras aulas teóricas e treinamento prático para o atendimento de pacientes em situação clínica de emergência e de urgência” (fl.
33
).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão “para que seja indeferida de plano a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa” (fl. 38)
.

De saída, rejeito a alegação de prescrição intercorrente tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE 843989, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022).

Rejeito, também, a alegação de
inadequação da via
da ação de improbidade administrativa diante da supressão do ordenamento jurídico da modalidade culposa da prática de tal ato, tendo em vista que as imputações da petição inicial encontram-se fundadas em dolo e, à luz da teoria da asserção, é o que deve ser considerado na análise das condições da ação e dos pressupostos processuais, fazendo-se necessária dilação probatória para que seja evidenciada tal alegação, o que impede seu acolhimento preliminar.

Em relação ao mérito recursal propriamente dito
,
observei que
o recebimento da ação de improbidade administrativa
no caso concreto
fundou-se n
a regularidade da petição inicial,
conclusão alcançada pela efetivação d
o
cotejo entre as condutas
alegadas i
lícitas
e
os indícios de autoria e materialidade
colhidos como subsídios da argumentação do ato ímprobo
.

Como firmado na respeitável decisão impugnada, “
não foi carreado aos autos qualquer documento que pudesse levar este Juízo a rejeitar liminarmente a demanda. Ao contrário, observo que o IRMP trouxe farta documentação aos autos, por meio do Inquérito Civil MPES n
o
2014.0009.9141-97 de fls. 14-1661. Com isso, entendo que, a princípio, o referido Inquérito Civil lastreia minimamente a narrativa fática autoral, cuja comprovação ou rejeição se dará no deslinde do feito após a instrução processual.”

E prosseguiu o ilustre Magistrado: “Na sequência, observo que, caso seja comprovada a desídia do primeiro requerido em retificar as irregularidades no Contrato n
o
0392/2009, estar-se-á diante de conduta ímproba. Isso porque a Administração Pública teria despendido numerário vultoso para custear serviço que supostamente não foi executado completamente. Como resultado, ter-se-ia o enriquecimento ilícito da empresa requerida, eis que teria recebido verba pública em contrapartida de serviço supostamente não executado.”.

Conforme
d
estacou o
Parquet
na petição inicial, “Ficou comp
r
ovado nos autos que a base central da empresa REMOCENTER REMOÇÔES E SERV
I
COS MÉDICOS LT
D
A. era no município da Serra e não em Vitória, conforme constava do contrato, inclusive para também atender contrato firmado com o Município da Serra. Que a referida empresa não vinha realizando a remoção no prazo contratado, principalmente em relação aos municípios do interior do Estado do ES. Que não existia base no município de Cachoeiro de Itapemirim, nem em Colatina, nem em São Mateus. Que o tempo para remoção de paciente não era cumprido, principalmente no interior do Estado do ES (macrorregião norte
),
inclusive levando pacientes a óbito. De igual forma não restou comprovado nos autos que os médicos que compunham a equipe técnica da empresa possuíam capacitação específica para serviço de urgência e emergência”
(fl.
0
4
, id. 1045188).

O
douto representante do
M
inistério
Pú
blico
a
ssever
ou
naquela peça, ainda,
que “o 1.° Demandado realizou a contratação do 2.° Demandado, bem como a prorrogou, mesmo ciente de todas as inúmeras e constantes irregularidades cometidas por este último na execução do citado contrato, sabendo que a remoção de pacientes em ambulâncias é uma principais/essenciais atividades desempenhadas pela Secretaria de Estado da Saúde, beneficiando, com isso, o 2.° Demandado”
(
f
l. 05, id. 1045188).

E requereu que “seja, ao final, julgado procedente o presente pedido, condenando-se os Demandados nas sanções civis listadas no art. 12, inciso II, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 10,
caput
, da Lei n
o
8.429/92 e nas sanções civis listadas no art. 12, inciso III, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11,
caput
, da Lei n
o
8.429/92;”
(
f
l.
12
, id. 1045188).

Os documentos que instruíram a petição inicial
trazem cópia do
Inquérito Civil MPES n
o
2014.0009.9141-97
(
fls. 14-1.661
dos autos de origem), integrado por farta documentação, dentre a qual destacam-se os relatórios de visita e fiscalização
à ré Remocenter
elaborados nos anos de 2010 e 2011 pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, constatando diversas irregularidades graves no armazenamento de medicação psicotrópica e “quanto ao atraso no atendimento de remoções, ausência de macas nos veículos e falta de licença sanitária em algumas ambulâncias em atividade” (fl. 04,
id. 1045188),
e os relatórios de auditorias com recomendações à Remocenter realizadas pela Gerência de Auditoria em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde também nos anos de 2010 e 2011 ante as irregularidades constatadas naquela empresa.

Digno de relevo, ainda, o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado
em 12-11-2010
entre a Secretaria de Estado da Saúde e a ré Remocenter, mesmo após a constatação das mencionadas irregularidades, que integra o lastro probatório carreado aos autos com a petição inicial.

Vê-se com isso que a peça de ingresso atende os ditames do artigo 17,
§ 6º
, da Lei n. 8.429/1992, com a r
edação dada pela Lei n. 14.230/2021,
in verbis
:

A
rt. 17. [...]

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

É,
também
, descabida a rejeição liminar da ação em relação ao agravante
na forma do § 8
º
do art
igo
17, da Lei n. 8.429,
de 02 de junho de 19
92,
vigente ao tempo da prolação da respeitável decisão recorrida
,
haja vista a existência de indícios da prática por ele de atos ímprobos
.

Trago à baila o escólio do professor Rogério Pacheco Alves
1
:

Ao aludir o § 8º à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido da “inexistência do ato de improbidade”, instituiu-se hipótese de julgamento antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quando
cabalmente demonstrada
, pela resposta do notificado,
a inexistência do fato ou a sua não-concorrência para o dano ao patrimônio público
. Do contrário, se terá por ferido o
direito à prova
do alegado no curso do processo (art. 5º, LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 5º XXXV) e impondo-se absolvição liminar sem processo. Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da
causa petendi
exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio
in dubio pro societate
, não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.

Nesse sentido é também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. [...] 3. Nos termos do art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/1992, a Ação de Improbidade Administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgInt nos EDCL no RESP 1.596.890/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no RESP 1.606.709/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018. 4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo. 5. O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público. 6 Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos. 7. A propósito da aplicação do princípio in dubio pro societate nas Ações de Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): RESP 1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AGRG no RESP 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; RESP 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018. [...] (REsp 1.773.034; Proc. 2018/0266437-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; data do julgamento: 06-12-2018; data da publicação/fonte: DJe 17-12-2018; Pág. 2127).

Como não poderia deixar de ser, também é assente neste egrégio Tribunal de Justiça a compreensão de que o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não ocorreu nenhuma das irregularidades narradas na peça inicial. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO E DE BENEFÍCIO OBTIDO PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO 1. É suficiente a presença de indícios do ato ímprobo, na hipótese consistente em possível dispensa ilegal de licitação e obtenção de benefício indevido pelo agravante, para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa. Na fase do juízo de admissibilidade da inicial não se pode exigir prova cabal do dolo, apenas para a condenação. 3. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008816-61.2017.8.08.0006, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 13-11-2018, data da publicação no Diário: 30-11-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO VERIFICADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA CONDUTA TÍPICA QUE IMPÕE O PROCESSAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO INQUÉRITO CIVIL E CERCEAMENTO DE DEFESA POR EXCESSO DE PAPÉIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De uma simples leitura da petição inicial, nota-se que não há formação de litisconsórcio unitário, pois cuidou o autor de individualizar e capitular a conduta de cada um dos réus. Não há vícios capazes de justificar o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, consoante previsão do artigo 330, §1º do CPC. A conclusão deduzida decorre logicamente dos fundamentos apresentados e o pedido foi determinado, com individualização das condutas de cada réu. 2. Tratando-se a decisão recorrida de recebimento da inicial, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, o juiz somente rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. No caso, há satisfatórios os indícios colacionados à ação originária pelo ilustre presentante do Ministério Público estadual, notadamente os depoimentos colhidos ao longo do inquérito civil n. 2014.0005.8050-19 presidido pelo Parquet (Lei n. 7.347/85., art. 8º, § 1º). A fase investigativa preliminar instaurada e conduzida pelo agravado colheu depoimentos que, em tese, podem justificar a responsabilização da agravante no suposto ato de improbidade administrativa apurado nos autos. Os relatos indicam, em princípio, que a despeito da recorrente ter consagrado-se vencedora do processo licitatório e de ter requerido o pagamento pelos serviços contratados, não executou o objeto contratual. 3. Em razão da natureza do Inquérito Civil Público, não há que falar na necessidade de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eventuais provas produzidas em seu bojo integrarão a inicial da demanda, inaugurando-se desde então e em razão dela, tão logo os réus integrem a lide, o contraditório. 4. Não se verifica o excesso de papéis sustentado pela recorrente, isto porque os documentos colacionados à exordial do processo originário dizem respeito a cópia do procedimento investigatório que culminou no ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Outrossim, a juntada pelo autor de cópia integral do Inquérito Civil Público visa, sobretudo, resguardar o direito de defesa da própria recorrente, com a garantia de que todas as investigações e provas juntadas administrativamente lhe são disponibilizadas. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0002453-64.2017.8.08.0004, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 23-10-2018, data da publicação no Diário: 31-10-2018).

Em síntese, existindo, como à
primeira vista
existem, no caso,
indícios da prática de atos de improbidade previstos na Lei n. 8.429/1992
e estando as condutas devidamente individualizadas e a peça de ingresso regularmente instruída, inclusive acompanhada dos elementos probatórios iniciais e da indicação de demais provas a serem produzidas
,
a ação deve ser admitida para que os fatos sejam melhor investigados e analisados em cog
n
ição exauriente,
aplicando-se
o
postulado
in dubio pro societate
.

Ademais, aprioristicamente, a relação jurídica deduzida na petição inicial da ação de improbidade administrativa coloca
o
agravante como
um d
os
at
ores
principa
is
do
indigitado
ato de improbidade, denotando-se a presença da pertinência subjetiva,
a ser confirmada mediante ampla instrução probatória.

P
or fim, saliento que o excelso Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida firmou a seguinte tese:
“O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (RE 852475, Relator
Min.
A
lexandre de
M
oraes
, Relator p/ Acórdão
Min.
E
dson
F
achin
, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018,
processo eletrônico repercussão geral – mérito
DJe-058
divulgado em
22-03-2019,
publicado em
25-03-2019).

V
ersando a presente demanda sobre
a suposta prática de ato de improbidade administrativo causador de dano ao erário, tem-se que inviável o acolhimento da alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento nela veiculada.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

1
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco.
Improbidade Administrativa
, 6.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 862.

p.sdfootnote-western { margin-bottom: 0cm; font-size: 12pt; background: transparent }p.sdfootnote-cjk { margin-bottom: 0cm; font-size: 12pt; background: transparent }p.sdfootnote-ctl { margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; background: transparent }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }a.sdfootnoteanc { font-size: 57% }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004374-77.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANSELMO TOZI.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

1. -

O
excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE 843989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022).
Alegação de
prescrição intercorrente
rejeitada.

2. -
A
alegação de
inadequação da via
da ação de improbidade administrativa diante da supressão do ordenamento jurídico da modalidade culposa da prática de tal ato
deve ser rejeitada
, tendo em vista que as imputações da petição inicial encontram-se fundadas em dolo e, à luz da teoria da asserção, é o que deve ser considerado na análise das condições da ação e dos pressupostos processuais.
A necessidade de
dilação probatória para que seja evidenciada
a inexistência de dolo
impede
o
acolhimento preliminar
da alegação de inadequação da via eleita
.

3. - O excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que são “
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (RE 852475, Relator
Min.
A
lexandre de
M
oraes
, Relator p/ Acórdão
Min.
E
dson
F
achin
, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018,
processo eletrônico repercussão geral – mérito
DJe-058
divulgado em
22-03-2019,
publicado em
25-03-2019).

4. - E
xistindo, como à
primeira vista
existem, no caso,
indícios da prática de atos de improbidade previstos na Lei n. 8.429/1992
e estando as condutas devidamente individualizadas e a peça de ingresso regularmente instruída, inclusive acompanhada dos elementos probatórios iniciais e da indicação de demais provas a serem produzidas
,
a ação deve ser admitida para que os fatos sejam melhor investigados e analisados em cog
n
ição exauriente,
aplicando-se
o
postulado
in dubio pro societate
.

5. - Recurso desprovido.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.